Tribunal: TJPA
Processo: 0800762-13.2019.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800762-13.2019.8.14.0014

APELANTE: EULALIA ARAUJO LIMA

APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE SEGURO IMPUGNADO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA E NÃO REALIZADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por beneficiária de previdência social em face de associação, na qual se alegou a realização de descontos mensais em benefício previdenciário decorrentes de contrato de seguro que afirma não ter celebrado. O juízo de origem, embora tenha deferido a produção de prova pericial grafotécnica, julgou antecipadamente a lide e julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a assinatura constante do contrato seria semelhante à do documento de identidade da autora e de que houve demora na impugnação dos descontos. A autora interpõe apelação arguindo cerceamento de defesa em razão da não realização da perícia requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia grafotécnica previamente deferida para apuração da autenticidade da assinatura impugnada em contrato apresentado pela ré, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito somente é admissível quando não houver necessidade de produção de outras provas, conforme estabelece o art. 355, I, do CPC.

4.

A controvérsia central da demanda reside na autenticidade da assinatura aposta no contrato de seguro apresentado pela ré, cuja falsidade é expressamente alegada pela autora, circunstância que torna indispensável a prova técnica grafotécnica.

5.

A verificação da autenticidade de assinatura constitui matéria que demanda conhecimento técnico especializado, não podendo ser suprida por mera análise visual do julgador.

6.

Uma vez impugnada a autenticidade do documento, incumbe à parte que o produziu comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, orientação reforçada pelo entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061.

7.

Em relações de consumo, admite-se ainda a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

8.

A não realização da perícia grafotécnica previamente deferida, seguida do julgamento antecipado da lide, impede a adequada apuração dos fatos controvertidos e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a supressão da prova pericial grafotécnica em hipóteses de impugnação de assinatura configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato apresentado pelo réu, deixa-se de realizar perícia grafotécnica previamente deferida e indispensável ao esclarecimento da controvérsia.

2.

Impugnada a autenticidade da assinatura em documento contratual apresentado pela instituição demandada, incumbe a esta o ônus de comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e da orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061.

3.

A ausência de produção de prova técnica essencial impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 7º, 156, 355, I, 373, II, e 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061); TJPA, Apelação Cível nº 0800021-78.2025.8.14.0105, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802487-80.2024.8.14.0040, Rel. Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior, 3ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800193-52.2020.8.14.0054, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0802260-69.2019.8.14.0039, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 08020166020248140009, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EULALIA ARAUJO LIMA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada contra
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA SOCIAL – ANAPPS
, julgou totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

A autora, ora apelante, ajuizou a demanda alegando a ocorrência de descontos mensais em seu benefício previdenciário, referentes a um contrato de seguro que afirma jamais ter celebrado. Requereu, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores e a condenação da ré por danos morais.

O juízo
a quo
, após a apresentação de contestação e réplica, saneou o feito e deferiu a produção de prova pericial grafotécnica. Contudo, a perícia não foi realizada em razão da ausência de pagamento dos honorários periciais pela parte ré.

Na sequência, sobreveio a sentença que, por meio do julgamento antecipado do mérito, julgou a demanda improcedente. O magistrado singular entendeu que a demora da autora em questionar os descontos e a semelhança da assinatura no contrato com a de seu documento de identidade afastariam a verossimilhança das alegações, aplicando a teoria do
venire contra factum proprium
.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa. Sustenta que o julgamento antecipado foi indevido, pois a perícia grafotécnica, prova essencial para comprovar a falsidade da assinatura, não foi produzida por culpa da apelada. No mérito, reitera os pedidos de cancelamento do contrato e condenação por danos.

Foram apresentadas contrarrazões à apelação (ID nº 18022479), nas quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. DAS PRELIMINARES

2.1. Da preliminar de cerceamento de defesa

A questão central a ser dirimida cinge-se à análise da ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial grafotécnica, anteriormente deferida.

A apelante
EULALIA ARAUJO LIMA
sustenta que jamais firmou o contrato impugnado, alegando falsidade da assinatura constante do instrumento apresentado. Requereu expressamente a realização de perícia grafotécnica, reiterando o pedido na petição de ID nº 18022442. Ainda assim, o juízo a quo julgou antecipadamente a lide, entendendo suficientes os documentos apresentados pela apelada.

Assiste razão à apelante.

O julgamento antecipado do mérito encontra disciplina no art. 355, I, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.”

A norma é clara: somente é legítimo o julgamento antecipado quando inexistir necessidade de dilação probatória. Não se trata de faculdade absoluta do julgador, mas de prerrogativa condicionada à desnecessidade de prova adicional.

No caso concreto, a controvérsia principal da demanda gira em torno da autenticidade da assinatura aposta no contrato de seguro apresentado pela instituição apelada. A autora nega veementemente ter firmado tal documento, o que torna a verificação da assinatura o ponto nevrálgico para a solução do litígio.

O próprio juízo de primeiro grau, em decisão de saneamento, reconheceu a importância e a necessidade da prova técnica ao deferir a realização da perícia grafotécnica. Contudo, de forma contraditória, procedeu ao julgamento do feito justamente pela ausência de provas que a perícia visava produzir, fundamentando sua decisão em uma análise superficial e leiga da assinatura, que considerou "semelhante" à do documento de identidade da autora.

Ora, a verificação da autenticidade de uma assinatura é matéria que exige conhecimento técnico específico, não podendo ser resolvida pela mera impressão visual do julgador. Ao julgar antecipadamente a lide, o magistrado subtraiu da apelante a oportunidade de produzir a prova crucial para a demonstração do fato constitutivo de seu direito, em clara ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

O art. 156 do CPC dispõe:

“O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.”

A verificação de autenticidade de assinatura é matéria típica de prova técnica grafotécnica, sendo inadequado exigir da parte autora a demonstração de fato negativo, a não contratação, sem oportunizar a produção da prova idônea.

No tocante ao ônus probatório, impõe-se destacar a conjugação sistemática dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC, este último assim dispondo:

“Incumbe o ônus da prova, quando se tratar de falsidade de documento, à parte que a arguir.”

Além disso, trata-se de relação de consumo, incidindo o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1061 (REsp 1.846.649/MA), firmou a seguinte orientação:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.”

Portanto, uma vez impugnada especificamente a assinatura, o ônus de demonstrar sua autenticidade recai sobre a apelada, sendo a perícia grafotécnica o meio probatório adequado.

Negar a realização dessa prova implica violação ao contraditório substancial, à ampla defesa e ao devido processo legal (art. 5º, LV, da Constituição Federal), bem como afronta ao princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) e à paridade de armas (art. 7º do CPC).

Não se pode olvidar que o processo contemporâneo é instrumento de realização da justiça material, e não mero ritual formal apto a sacramentar decisões prematuras.

A jurisprudência desta 3° Turma de direito Privado é firme ao reconhecer a nulidade da sentença em hipóteses semelhantes, quando a negativa de produção da perícia grafotécnica inviabiliza o pleno exercício do direito de defesa. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito. O autor, idoso e beneficiário de benefício previdenciário, alegou ter sido vítima de fraude na portabilidade de seu benefício e na contratação de empréstimo consignado, sem sua autorização, com descontos mensais em sua aposentadoria. O juízo de primeira instância julgou o feito antecipadamente, por entender que o banco réu comprovou a regularidade da contratação por meio de autenticação biométrica, e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do banco onde o autor originalmente recebia seu benefício. O autor apela, arguindo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requerendo a reabertura da instrução processual para produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, em ação que versa sobre suposta fraude em contratação de empréstimo consignado por consumidor hipervulnerável, configura cerceamento de defesa quando há controvérsia fática e pedido de produção de provas essenciais ao deslinde da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de outras provas, conforme o artigo 355 do Código de Processo Civil.

2.

A controvérsia sobre a existência de vício de consentimento na contratação de empréstimo, especialmente envolvendo consumidor idoso e hipervulnerável que nega a celebração do negócio, é matéria eminentemente fática, tornando prematuro o julgamento sem a devida dilação probatória.

3.

A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, é regra de instrução, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e que os valores reverteram em proveito efetivo do consumidor, sendo pertinente a juntada de comprovantes de depósito e transferências.

4.

Consoante o artigo 429, II, do Código de Processo Civil, quando a autenticidade de um documento é impugnada, o ônus da prova recai sobre a parte que o produziu.

5.

O indeferimento da produção de provas essenciais para a elucidação dos fatos, atribuindo ao consumidor o ônus de provar fato negativo (a não contratação), viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para cassar a sentença.
Tese de julgamento: “
1.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando, havendo controvérsia fática sobre a validade de contratação de empréstimo consignado por consumidor hipervulnerável, indefere-se a produção de provas essenciais para a comprovação da alegada fraude, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Impugnada a autenticidade do contrato, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a sua regularidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, não sendo suficiente a mera apresentação de documentos produzidos unilateralmente
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 355, 373 e 429, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.038899-7/001; TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.198548-6/001; TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.008253-3/001; TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.023800-2/001.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800021-78.2025.8.14.0105 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025). Grifei.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiária de aposentadoria que alega descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não contratado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que os documentos apresentados pelo banco comprovariam a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a sentença foi proferida com cerceamento de defesa, diante da não realização de perícia grafotécnica requerida para apurar a autenticidade da assinatura constante no contrato bancário impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de produção de prova essencial, especialmente a perícia grafotécnica, quando há impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, caracteriza cerceamento de defesa, em afronta aos arts. 5º, LV, da CF/1988, e 370 do CPC.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo nº 1061) estabelece que, havendo impugnação do consumidor quanto à assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade.

5. A prolação de sentença de mérito sem o devido exaurimento da fase instrutória viola o contraditório e a ampla defesa, impondo a anulação da decisão para que se oportunize a realização da prova técnica requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e realização da perícia grafotécnica.

Tese de julgamento:

1. A ausência de perícia grafotécnica em contrato bancário cuja assinatura foi impugnada pelo consumidor configura cerceamento de defesa.

2. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura no contrato apresentado.

3. A anulação da sentença por cerceamento de defesa não enseja fixação de honorários recursais, ante a inexistência de sucumbência definida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 370 e 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061); AgInt no AREsp 1.849.467/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 13.09.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802487-80.2024.8.14.0040 – Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025). Grifei.

Nesse mesmo sentido, cito outros julgados desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTOU TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM A REALIZAÇÃO DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 370, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800193-52.2020.8.14.0054 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA - REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA ANULADA.

1- Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de perícia grafotécnica necessária para verificação da veracidade da assinatura aposta no contrato discutido nos autos.

2 - Recurso provido, sentença cassada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802260-69.2019.8.14.0039 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/05/2023) (grifos nossos)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA RMC. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cancelamento de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais em face de instituição financeira. O autor impugnou a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado apresentado pelo banco e requereu a realização de perícia grafotécnica, indeferida pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de perícia grafotécnica, requerida pelo autor e necessária para apuração da autenticidade da assinatura no contrato bancário, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1061, estabelece que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

4. Nos termos do art . 430 do CPC, a impugnação da autenticidade de documento deve ser analisada com a produção de prova adequada, sendo a perícia grafotécnica o meio apropriado para verificação da assinatura.

5. O indeferimento da realização de prova pericial, quando necessária à elucidação da controvérsia e requerida pela parte, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar a produção de prova pericial grafotécnica.

Tese de julgamento:
1. Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova da veracidade do documento recai sobre a instituição financeira. 2. O indeferimento de perícia grafotécnica necessária à apuração da autenticidade da assinatura em contrato configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 369, 429, II, 430 e 432 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1061; TJ-MG, AC nº 00492731320128130317, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 29 .07.2024; TJ-MS, AC nº 0801160-08.2019.8 .12.0016, Rel. Des. Nélio Stábile, 2ª Câmara Cível, j. 02.04.2020.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08020166020248140009 25136335, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado). Grifei.

No presente caso, verifica-se que a autora/apelante, desde a petição inicial, postulou a realização de perícia grafotécnica, reiterando o requerimento na petição de ID nº 18022442. Ainda assim, o juízo a quo indeferiu a prova sob o fundamento de que os documentos acostados seriam suficientes ao julgamento, proferindo sentença de improcedência. Ocorre que, diante do núcleo fático controvertido, autenticidade da assinatura, a instrução não poderia ser suprimida sem comprometer a formação do convencimento judicial e sem vulnerar as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a ausência da prova pericial grafotécnica frustra a adequada apuração da verdade possível, impede que se forme juízo seguro acerca da existência (ou não) da relação contratual e, por conseguinte, macula a sentença por cerceamento de defesa, impondo-se sua anulação, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização da prova técnica indispensável ao deslinde da controvérsia.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para anular sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, com o fim de que seja reaberta a fase instrutória, permitindo-se ao autor a produção de prova pericial grafotécnica, bem como as demais provas que entender pertinentes.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026